Tribunal: TJSP
Processo: 1008804-42.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência dos pedidos. Insurgência da demandante. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeitada. Desnecessária a realização de nova perícia. Realização em cópia digitalizada do contrato. Ausência de comprometimento do trabalho técnico. Determinação de apresentação do

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência dos pedidos. Insurgência da demandante. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeitada. Desnecessária a realização de nova perícia. Realização em cópia digitalizada do contrato. Ausência de comprometimento do trabalho técnico. Determinação de apresentação do documento original é uma faculdade atribuída ao julgador. Art. 425, VI e § 2o do CPC. Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade das assinaturas. Relação jurídica válida. Aplicação da pena por litigância de má-fé. Demandante que alterou a verdade dos fatos. Sentença mantida. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios.